Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESEMPENHO DE ATIVIDADES NA ÁREA MEIO. DECRETO DISTRITAL. 36.561/2015. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO SOMENTE EM PARCELA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Com efeito, o servidor público apenas tem direito aos vencimentos do cargo para o qual se tornou titular em razão de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/ 88). Todavia, caracterizado eventual desvio de função no desempenho de atividades que não são as do cargo para o qual investido, faz jus às diferenças remuneratórias, entendimento, inclusive, já consignado no enunciado de súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Sucede que, apesar da alegação de que o autor desempenhou também em relação ao período anterior à 13/03/2019 e posteriores à 03/04/2019, atribuições incompatíveis com o cargo de professor da Educação Básica, registre-se que, a partir de 19/06/2015, por meio do Decreto no. 36.561/2015 (que instituiu a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal), o autor, por interesse da administração pública, saiu da Coordenação de Saúde Ocupacional - CoSaude da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi colocado à disposição da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, atual Secretaria de Economia/DF.
3. O referido decreto objetivou a unificação e centralização das unidades de perícia médica oficial, de medicina do trabalho e de segurança do trabalho, assim, todas as competências e atribuições da extinta Coordenação de Saúde Ocupacional - COSAUDE da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde o servidor desempenhava suas atividades, foram remanejadas para a Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da antiga Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), atual Secretaria da Economia.
4. Tal reorganização da estrutura de seus órgãos e realocação de servidores encontra-se pautada na discricionariedade da administração, tratando, inclusive, a Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais, especificamente sobre o exercício do servidor em outro órgão, não se havendo falar em ilegalidade.
5. Assim, apesar de as atividades de análise de processos sobre licenças médicas e histórico clínico de prontuários de servidores não guardarem correlação com as atribuições elencadas para o cargo de professor da educação básica, o fato de o autor desempenhar atividade profissional típica de área meio, consistente no suporte às funções da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SUBSAÚDE, não tem o condão de atrair o reconhecimento de desvio de função exclusivamente em relação ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
6. Ainda que o autor tenha sido efetivamente desviado de função pela administração pública para atuação em Núcleo de Readaptação Funcional do Distrito Federal, parte das atividades trazidas no bojo dos autos 0704767-82.2021.8.07.0018 - que não foram abrangidas pelo desvio de função reconhecido na sentença - não necessariamente se enquadram nas atribuições exclusivas previstas para o cargo de Gestor de Política Pública, na modalidade psicologia, porquanto também poderiam ter sido desempenhadas por outro servidor da área meio, sem a especialidade exigida.
7. Desse modo, considerando a legalidade do Decreto no. 36.561/2015 (que instituiu a Política Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal) e a relação das atividades desempenhadas pelo autor no período em que esteve na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da antiga Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG), atual Secretaria da Economia, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o desvio de função somente em relação ao período de 13/03/2019 a 03/04/2019 em razão da participação do autor em 8 (oito) juntas multiprofissionais para fins de readaptação funcional de servidores.
8. Recurso conhecido e não provido.